Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708954-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAJ SINGH SANDHU, DEPAK AGRAVADO: HUGO SOARES JUNIOR D E C I S Ã O SARAJ SINGH SANDHU e depak interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 34080278. Os Embargantes afirmam que não foram intimados para desocupação voluntária, nem seu advogado e os atuais ocupantes do imóvel. Salientam que, mesmo tendo sido o mandado devolvido sem cumprimento, houve a decretação do despejo compulsório. Concluem que a falta de cumprimento da notificação para saída voluntária obstaculiza a decretação do despejo compulsório. Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração “em seus efeitos suspensivos e modificativos/infringente, bem como, desde logo, seja corrigida/reformada a decisão para o fim de sanar a contrariedade e omissão apontada”. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, à primeira vista o mandado de notificação atingiu a sua finalidade ao cientificar os ocupantes para a desocupação do imóvel. Demais disso, consulta ao feito de origem evidencia que os Embargantes já promoveram a devolução das chaves do imóvel ao Embargado. Assim, o que se tem é a clara discordância dos Embargantes quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator